Tribunal: TJES
Processo: 5021321-62.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021321-62.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA CRISTINA ALMEIDA FIUZA 08942280641 e outros
RECORRIDO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ROMPER DA MANHA LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5021321-62.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ADRIANA CRISTINA ALMEIDA FIUZA 08942280641, ADRIANA CRISTINA ALMEIDA FIUZA
RECORRIDO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ROMPER DA MANHA LTDA
Advogado do(a) RECORRENTE: SANDERSON DA CUNHA FERNANDES - MG113938
Advogado do(a) RECORRIDO: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA - RJ120515-A

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA FÍSICA.
REJEIÇÃO. RECORRENTE CONSTITUÍDA SOB A NATUREZA JURÍDICA DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL (MEI)
. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO DE PERSONALIDADES OU SEPARAÇÃO PATRIMONIAL ENTRE A PESSOA FÍSICA (CPF) E A FIRMA INDIVIDUAL (CNPJ). INSTITUTO DA CONFUSÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E INTEGRAL PELAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA FÍSICA CONFIGURADA
. MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA AFASTADA.
AUTOR/RECORRIDO QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROCESSUAL (ART. 373, I, CPC), COMPROVANDO O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO MEDIANTE A JUNTADA DE PEDIDOS DE MERCADORIA
DEVIDAMENTE ASSINADOS PELA RECORRENTE
.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO.
RÉ/RECORRENTE QUE NÃO APRESENTOU QUALQUER COMPROVANTE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PEDIDOS
, DEIXANDO DE PROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, II, CPC). DÉBITO EXIGÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ADRIANA CRISTINA ALMEIDA FIUZA
(pessoa física) e
ADRIANA CRISTINA ALMEIDA FIUZA 08942280641
(pessoa jurídica)
contra a r. sentença (ID 15001914)
que, nos autos da Ação de Cobrança movida pela
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ROMPER DA MANHA LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando as Requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 11.271,90 (onze mil duzentos e setenta e um real e noventa centavos), acrescidos de juros e correção monetária
.

As Recorrentes interpuseram o presente recurso (ID 15001916), arguindo, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva da pessoa física
, sob o fundamento da aplicação do princípio da separação patrimonial.

No mérito, sustentam a total improcedência da ação, alegando, em suma, a fragilidade e insuficiência do conjunto probatório
.
Argumentam que os pedidos de mercadoria (IDs 46015496 Pág. 1 a 5) não contêm assinatura válida e apresentam rasuras
, e que as notas fiscais não possuem comprovante de entrega
, violando o princípio da boa-fé objetiva
.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 15001922)
, pugnando pela manutenção da sentença.
Defende a legitimidade passiva de ambas as Recorrentes, argumentando que, por se tratar de "Empresário (Individual)", opera-se a confusão patrimonial
, sendo a pessoa física e a jurídica uma só.
Reafirma a validade das provas da relação comercial e do débito
.

O recurso é tempestivo, conforme certificado (ID 15001920)
, e o preparo foi devidamente recolhido (IDs 15001917, 15001918, 15001919)
.

É o breve relatório.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo recursal,
conheço do recurso
.

A preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente ADRIANA CRISTINA ALMEIDA FIUZA (pessoa física)
não merece acolhimento.

A tese defensiva baseia-se na aplicação do princípio da separação patrimonial, consagrado no Art.
50 do Código Civil
, que distingue a pessoa jurídica de seus sócios. Contudo, tal princípio não se aplica da forma pretendida ao caso concreto.

Conforme se extrai dos autos, notadamente do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (CNPJ) juntado pela própria Recorrente (ID 15001908)
e pela Recorrida (ID 15001922, Pág. 3)
, a natureza jurídica da empresa Recorrente (CNPJ 43.256.796/0001-50) é
"213-5 - Empresário (Individual)"
.

O Empresário Individual não constitui uma pessoa jurídica autônoma com personalidade distinta da pessoa natural que a instituiu. Trata-se da própria pessoa física exercendo atividade empresarial, sendo a inscrição no CNPJ uma mera formalidade para fins fiscais e operacionais.

Dessa forma, não há separação patrimonial.
O patrimônio da pessoa física (CPF 089.422.806-41)
e o da firma individual (CNPJ 43.256.796/0001-50)
formam um único acervo, que responde integralmente pelas obrigações assumidas no exercício da atividade empresarial.

Correta, portanto, a inclusão de ambas no polo passivo e a imputação de responsabilidade solidária, havendo total confusão patrimonial entre elas.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva.

No mérito, a controvérsia reside na comprovação da dívida, que as Recorrentes afirmam não ter sido demonstrada por provas robustas.

As Recorrentes concentram sua impugnação na validade dos pedidos de mercadoria (IDs 46015496 Pág. 1 a 5), alegando que estão "sem assinatura" e "com rasuras"
.

Este Relator, reexaminando o conjunto probatório, verifica que os referidos documentos (ID 46015496 Pág. 1 a 5), que instrumentalizam a relação comercial, contêm, sim, assinaturas apostas no campo "Assinatura Cliente".
Embora as Recorrentes tentem invalidar tais documentos em suas razões recursais, não lograram êxito em demonstrar, por qualquer meio idôneo (como uma perícia grafotécnica, que aliás foi superficialmente mencionada na contestação
), que as assinaturas não lhes pertencem.

A Recorrida (Autora), portanto, cumpriu com seu ônus processual (Art. 373, I, CPC), demonstrando o
fato constitutivo
de seu direito: a existência de uma relação jurídica materializada nos pedidos de compra assinados, cujo valor somado corresponde ao montante cobrado na inicial (R$ 11.271,90).

Uma vez demonstrada a origem da dívida pela Autora, caberia às Recorrentes (Rés) o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (Art. 373, II, CPC). O principal fato extintivo, em uma ação de cobrança, é a prova da quitação (pagamento).

Em nenhum momento dos autos, seja na contestação (ID 15001905)
ou no recurso (ID 15001916)
, as Recorrentes apresentaram um único comprovante de pagamento, recibo de quitação ou demonstrativo de transferência bancária referente aos pedidos em questão.

A defesa das Recorrentes limita-se a atacar a forma dos documentos de cobrança, sem jamais alegar ou comprovar que a dívida foi paga.

Desse modo, independentemente da análise das notas fiscais ou boletos (cuja discussão sobre a prova de entrega ou validade torna-se secundária), a dívida está suficientemente comprovada pelos pedidos de mercadoria assinados, totalizando R$11.271,90, e pela inequívoca ausência de comprovação de pagamento por parte das Recorrentes.

A manutenção da condenação é, portanto, medida de justiça.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno as Recorrentes, solidariamente, em razão da sucumbência recursal (Art. 55 da Lei 9.099/95), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles que visam rediscutir a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Juiz de Direito

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)